Tribunal: TCU
Processo: 000.281/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 447752, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 447752, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO ASFALTICA. (no da TCE no sistema: 688/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3646/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, instaurado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Francisco Teixeira Cândido, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 881/2001 (Siafi/Siconv 447752), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Condor/RS, e que tinha por objeto pavimentação asfáltica, no valor de R$ 98.758,44. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 7.450,85. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Relatório de Inspeção (peça 32), de 9/7/2003 e o Parecer 3/2023/RENORT/CGSRR/GAB-SE (peça 37), de 11/1/2023; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 50-53); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.281/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Francisco Teixeira Candido (XXX.911.920-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Condor - RS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.